Tribunal: STF
Processo: ARE 1397442
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO COLETIVA. SEGURO-DESEMPREGO.PESCADORES PROFISSIONAIS. PESCA ARTESANAL. PERÍODO DE DEFESO.REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS NÃO APRECIADOS. PRAZO PARA ANÁLISE E CONCLUSÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. SENTENÇA ‘ULTRA PETITA’. REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO.



    1. Apelações e Remessa Necessária em face de sentença que julgou procedentes em parte os pedidos para determinar que o INSS aprecie os pedidos de seguro-desemprego dos substituídos, no prazo de 45(quarenta e cinco) dias, e, ao final desse análise, conceda o benefício àqueles que demonstrarem o preenchimento dos requisitos legais, sem a incidência da Portaria Interministerial MDIC/MMA nº78/2017; bem como para condenar o INSS no pagamento de indenização por danos morais causados aos substituídos, cujo requerimento de seguro-desemprego tenha sido formulado até o quadragésimo quinto dia anterior ao fim do defeso e tenha sido deferido na via administrativa ou judicial. Apenas o INSS foi condenado no pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 20.000,00, nos moldes do art.85, § 8º, do CPC.



    2. A Lei nº 10.779/2003 previu a concessão do benefício de seguro-desemprego, durante o período de defeso, ao pescador profissional que exerce a atividade pesqueira de forma artesanal. Para tanto, estatuiu,em seus dispositivos, os requisitos legais exigidos. A Portaria IBAMA nº 04/2008, por sua vez,estabeleceu, em seu art. 1º, a proibição, em todos os anos, no período de 1º de fevereiro a 30 de abril, de captura com o uso de quaisquer petrechos com malha, o transporte, o armazenamento, a conservação, o beneficiamento, a industrialização e a comercialização dos peixes de piracema e de outras espécies de peixes, no estado do Ceará, nas bacias hidrográficas dos rios Acaraú, Banabuiú, Coreaú, Curu, Jaguaribe,Poti (sub-bacia do rio Parnaíba) e Salgado, assim como nas águas continentais das bacias Metropolitanas e do Litoral. Por sua vez, a Portaria Interministerial MDIC-MMA nº 78/2017 veio a lume para, em seu art. 12, revogar a Portaria IBAMA nº 04/2008, impedindo que, no período de 1º de fevereiro a 30 de abrildo ano de 2018, os pescadores da região hidrográfica do Atlântico Nordeste Oriental recebe sem seguro-desemprego, ante a possibilidade de realizar uma ‘pesca alternativa’ de espécies alóctones(exóticas). No entanto, a Portaria Interministerial MDIC-MMA nº 30, de 06 de junho de 2018, postergou o início da vigência da Portaria Interministerial MDIC-MMA nº 78/2017 para 30/11/2018 e,posteriormente, o Decreto Legislativo nº 170/2018 sustou, a partir de 07/11/2018, os efeitos da mesma Portaria Interministerial.



    3. Consoante tal legislação de regência, decidiu com acerto o douto Magistrado ao entender que, por se tratar de requerimento de seguro-desemprego correspondente ao período de 01/02/2018 a 30/04/2018, não deve ser considerado o disposto na referida Portaria Interministerial, porquanto sustados os seus efeitos.No entanto, isso não quer dizer que se deva, de logo, deferir os pedidos administrativos, mormente porque se faz necessária a verificação da presença de vários requisitos legais para legitimar tal deferimento e tal tarefa compete à Autarquia Previdenciária, sob pena de interferência na seara administrativa daquela instituição. Ademais, mesmo que tal fosse permitido, os autos carecem de elementos de prova suficientes para tal mister, tais como: da atividade ininterrupta exercida durante o período entre o defeso anterior e o em curso ou nos 12 meses imediatamente anteriores ao do defeso em curso, o que for menor; da ausência de outra fonte de renda dos substituídos; de que não percebem qualquer outro benefício previdenciário ou assistencial de natureza continuada; entre outros.



    4. Não havendo o empecilho da Portaria Interministerial MDIC/MMA nº 78/2017, ao Judiciário só cabe determinar que o INSS promova a apreciação dos requerimentos administrativos dos ora substituídos,com a consequente concessão do seguro-desemprego correspondente ao período de 01/02/2018 a30/04/2018 para aqueles que preencherem os requisitos legais, fixando-se um prazo razoável para tanto,como o que fora estabelecido na sentença (45 dias).



    5. A fixação de prazo para apreciação dos requerimentos administrativos de seguro-desemprego dos ora substituídos não gera nulidade da sentença pelo caráter "extra petita", eis que, além de a Demandante haver requerido, em sede de tutela de urgência, essa atitude por parte da Autarquia Federal Ré, também cabe notar que esse pleito se encontra inserido no pedido maior, também exposto na petição inicial, de que lhes fosse deferido o seguro-desemprego, com o pagamento dos três meses que lhes é devido.



    6. O mesmo não se pode dizer quanto à fixação de indenização por danos morais, uma vez que tal pedido foi pautado na peça vestibular como alternativa ao não deferimento do pedido principal, qual seja, o de apreciação do requerimento com a consequente concessão do seguro-desemprego. Trata-se, portanto, de pedido subsidiário ao pleito principal e encontra guarida no art. 326, ‘caput’, do CPC. Considerando que o douto sentenciante entendeu por determinar que o INSS procedesse à análise dos requerimentos de seguro-desemprego dos pescadores vinculados à Demandante, não poderia, também, ter acolhido o pedido de indenização por perdas e danos, até mesmo porque o pleito autoral foi claro ao impor um caráter secundário a esse pedido: ‘a hipótese de ser impossível aos pescadores receberem o seguro defeso, por quaisquer motivos alegados pela promovida, que seja condenada a promovida ao pagamento da indenização por perdas e danos pela sua conduta arbitrária, ilegal e imoral que colmata sua concretização na razão de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) para cada pescador’.



    7. A sentença há que ser reformada, por se caracterizar como ‘ultra petita’, para excluir a condenação do INSS na indenização por dano moral. Por conseguinte, resta prejudicada a parte da Apelação da Demandante no que tange à extensão de tal indenização para todos os pescadores a ela vinculados, até mesmo aos que realizaram o pedido no último dia do prazo.



    8. Quanto aos honorários, considerando se tratar de condenação em que não é possível mensurar o proveito econômico obtido, os honorários devem ser fixados sobre o valor da causa, consoante diretriz firmada pelo art. 85, § 4º, III, do CPC. No entanto, na presente situação, mostra-se inviável a aplicação de tal dispositivo legal, pois geraria uma elevação no valor dos honorários de sucumbência, tendo em vista que o valor da causa supera os R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) e seria necessário utilizar os percentuais fixados no § 3º, II, também do art. 85 do CPC. Como a Apelação é do próprio sucumbente,não se pode impor a ele maior prejuízo, de forma que deve ser mantido o ‘quantum’ fixado a título de honorários de sucumbência na sentença.



    Apelação do INSS e Remessa Necessária providas em parte .Apelação da Autora improvida” . 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, caput e inciso II, 165, § 5º, inciso III, 167, inciso VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente